Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708258-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ROSSINE LIBERAL DE ARAUJO DESPACHO O recurso especial interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) se encontra subscrito pelo advogado FABIO RIVELLI – OAB/DF 45.788 (ID 37939564), que não tem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, §3o todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029